Tribunal: STF
Processo: HC 265666
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Gisele de Oliveira Lima.



    A defesa alega que “a paciente, possui doença grave, que compromete sua saúde para a realização das atividades diárias e que poderá evoluir de forma desastrosa em caso de encarceramento, não havia mais dúvidas, todavia, o exame pericial era necessário para a análise do pedido de Indulto.“(eDOC 1, p. 4)



    Requer a suspensão da “decisão do juiz de piso, determinando-se que ele requisite a perita que responda ao quesito, ou simplesmente esclareça se a Paciente, possui condições de participar das atividades oferecidas na unidade Prisional, e se os cuidados contínuos necessários podem ser adequadamente prestados no estabelecimento prisional, mantendo-se a Prisão Domiciliar anteriormente concedida, até que, após a resposta da perita, seja então reapreciado o pedido de Indulto; b) Seja, após a complementação do laudo com a resposta do quesito faltante, caso mantida a decisão de encarceramento da Paciente, determinada à Secretaria de Administração Penitenciária que adeque o cárcere às necessidades da Paciente, segundo documentos médicos juntados, em especial o próprio laudo pericial oficial, sendo esta a única chance de a Paciente sobreviver à custódia.” (eDOC 1)



    Decido.



    Além do obstáculo imposto pela Súmula 691, a Segunda Turma acabou de apreciar a causa da paciente no HC 259.133, cujo acórdão transitou em julgado em 9.9.2025, em que restou indeferido o recolhimento domiciliar, novamente requerido no presente.



    Toda a controvérsia que envolve as possíveis patologias das quais padece a paciente já foi apreciada por esta Corte, que não admite reiteração de pedido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração de pedido. Alegação de que o habeas corpus anterior não teria sido conhecido. Improcedência. Embora o dispositivo dê conta de negativa de seguimento, o mérito foi devidamente apreciado. 3. A jurisprudência da Corte não admite reiteração de pedido, porquanto incabível rediscussão de matéria já decidida. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 241.734, de minha relatoria, DJe 8.8.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente